Tribunal: TJMT
Processo: 1023214-54.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023214-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), JUNIOR CASSEMIRO DA SILVA - CPF: 030.851.781-47 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), CLEONIL RODRIGUES DUARTE - CPF: 028.027.291-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR QUE REDUNDOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – DESNECESSIDADE DE REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO QUE LEGITIMARIA O INGRESSO DOS POLICIAIS NO IMÓVEL MESMO À MÍNGUA DE AUTORIZAÇÃO – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– IMPROCEDÊNCIA – IMPRESCINBILIDADE DA CUSTÓDIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar quando esta é precedida de autorização do morador, afigurando-se desnecessário o registro audiovisual da diligência, consoante decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Outrossim, na espécie, mesmo à míngua de autorização do paciente, seria possível o ingresso dos policiais no imóvel, em razão da existência de fundadas suspeitas da prática de crime.

É legítima a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública com fundamento na gravidade concreta da conduta em apuração, consubstanciada na apreensão de significativa quantidade de droga e valor em espécie, patenteando-se irrelevantes, em tais circunstâncias, eventuais predicados pessoais do agente, porquanto evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Junior Cassemiro da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Os impetrantes alegam que a busca domiciliar que redundou na prisão em flagrante do paciente foi realizada de maneira forçada, à míngua de autorização ou mandado judicial.

Outrossim, argumentam que, na espécie, não está caracterizado o
periculum libertatis
, uma vez que o paciente é primário.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 150264661).

Juntam documentos (Ids. n. 150264662 a 150264679).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 150314653).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 15086667).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 151006175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que
Junior Cassemiro da Silva
foi preso em flagrante no dia 17 de outubro último, nas circunstâncias assim descritas no Boletim de Ocorrência n. 2022.287430:

“
A equipe de ROTAM Comando, durante patrulhamento tático pelo bairro Jardim Ubirajara, recebeu denúncias de transeuntes do referido bairro, que haveria um possível laboratório de ponto e venda de entorpecentes na rua a direita antes da ponte para quem entra no bairro; Que então foi realizado patrulhamento tático pelo local, onde foi visualizado o suspeito
Junior Cassemiro da Silva
em frente a residência (kitnet de duas peças), sendo que a suspeita Cleonil Rodrigues Duarte, estava no quintal lavando roupas; Ao realizar a abordagem policial nos suspeitos, foi verificado um forte odor de entorpecente, tipo pasta base de cocaína, vindo de dentro da residência; Que foi indagado os suspeitos se havia drogas no interior da casa, o suspeito
Junior Cassemiro
informou que sim, vindo a franquear e acompanhar a busca no interior da residência; Que logo no primeiro cômodo vistoriado da kitnet, foi encontrado todos os materiais vinculados neste boletim de ocorrência, sendo constatado que se tratava de um laboratório para preparo dos entorpecentes fins de ser comercializados; Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, sendo estes encaminhados para a Central de Flagrantes de Cuiabá, onde foi confeccionado e registrado para as devidas providências; Foi utilizado algemas na condução dos suspeitos por receio de fuga e estes foram entregues sem lesão corporal
” (Id. n. 150264671, p. 8;
sic
).

Tal dinâmica foi confirmada pelos policiais militares Victor Venâncio Barbosa Lemes de Oliveira e José Carlos de Lima Junior, quando inquiridos em delegacia (Id. n. 150264671, pp. 18-20 e 23-24).

Por sua vez, o paciente, quando interrogado pela autoridade policial, permaneceu em silêncio (Id. n. 150264671, pp. 27-29).

Como se vê, os elementos de informação até o momento amealhados evidenciam que, ao contrário do que sustentado na impetração, houve, de fato, a autorização do paciente para que os policiais militares procedessem à busca domiciliar.

Conquanto os impetrantes afirmem que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a necessidade de registro audiovisual de diligências dessa natureza, é importante consignar que o acórdão em questão, prolatado pela Sexta Turma da Corte Superior no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.051/SP, foi anulado, nesse particular, pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 2 de dezembro de 2021, no Recurso Extraordinário n. 1.342.077/SP.

Não fosse o bastante, o contexto fático delineado no caso dos autos demonstra que a diligência poderia ter sido realizada até mesmo à míngua de autorização do paciente, na medida em que os policiais, após receberem denúncias de que o imóvel funcionava como um laboratório para o preparo de substâncias entorpecentes, dirigiram-se ao local e constataram forte odor de pasta-base de cocaína, situação apta a justificar eventual entrada forçada dos agentes, em conformidade com o inciso XI do artigo 5º da Constituição da República, por caracterizar fundada suspeita da prática de crime em flagrante.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS CARACTERIZADO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – IMPERTINÊNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA JÁ APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS POR DECORREREM DE BUSCA ILEGAL – INOCORRÊNCIA – DILIGÊNCIA REALIZADA A PARTIR DE FUNDADAS SUSPEITAS – CRIME PERMANENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida, e pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do agente.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do réu ou investigado não se prestam a infirmar a sua segregação cautelar quando evidenciado o periculum libertatis.

Constatando-se que, diversamente do que afirmado pela impetrante, a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público, não se configura o constrangimento ilegal por morosidade para a formação da opinio delicti do parquet.

Havendo fundadas suspeitas da prática de delito permanente e, portanto, em flagrante, são lícitas as buscas pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares, mesmo sem autorização do morador e à míngua de mandado judicial, não se cogitando, portanto, de trancamento da ação penal pela ilicitude dos elementos de prova obtidos com tais diligências
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1015473-60.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17.8.2022; data da publicação: 19.8.2022).

Outrossim, embora os impetrantes aleguem que o
periculum libertatis
não está caracterizado na espécie, em decorrência da primariedade do paciente, convém observar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não são suficientes para infirmar a custódia cautelar quando demonstrada a imprescindibilidade da medida, nos termos do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No caso dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva como garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta em apuração, consubstanciada na apreensão de 685g (seiscentos e oitenta e cinco gramas) de cocaína e R$ 7.001,00 (sete mil e um reais) em espécie, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – I. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO PRECEDENTES DO STF E DO STJ – II. DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE DA CONDUTA QUE EXTRAPOLA ÀQUELA ÍNSITA AO TIPO PENAL IMPUTADO – APREENDIDA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA E MACONHA NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas - notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.
Uma vez evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta e uma maior reprovabilidade da conduta atribuída ao paciente, evidenciada pela considerável quantidade e diversidade de drogas apreendidas em sua residência, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente
.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1018628-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.11.2022; data da publicação: 7.11.2022).

Assim, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a soltura do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022